Tribunal: TJDFT
Processo: 0700507-30.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. MENSALIDADES. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. SUSPENSÃO DE PRAZO DEVIDO À PANDEMIA DO COVID-19. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. APLICAÇÃO. PROVIMENTO.
1. Não se pode falar em inovação recursal, pois o objeto do apelo é o afastamento da prescrição. Não obstante a apelante ter fundamentado o pedido pelo prazo decenal, que se adotado tornaria irrelevante a suspensão operada devido à pandemia do COVID-19, verifica-se que a questão foi devidamente impugnada. Não se pode falar em inovação ou em preclusão. Preliminar afastada.
2. Aplicado tão só o prazo prescricional de 5 (cinco) anos à espécie, a prescrição entre a sentença e o ajuizamento do cumprimento já teria ocorrido.
3. Mister considerar a suspensão operada pela Lei no 14.010/2020 entre 12/06/2020 e 30/10/2020 (que acresceu cento e quarenta e um dias ao intervalo). Computado tal acréscimo, conclui-se que o cumprimento de sentença foi protocolado 10 (dez) dias antes do falecimento do direito executório.
4. Acolhida a impugnação da apelante, deve-se conceder os efeitos infringentes, no sentido de dar provimento ao apelo, para afastar a prescrição e para determinar que o feito seja retornado à instância original para o seu prosseguimento.
5. Embargos de declaração conhecidos e providos.